Tribunal: CARF
Processo: 13227.720404/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720404/2015-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.423 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARA COSIPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa (Suplente Convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Adoto o relatório da decisão recorrida, até aquela fase:
“Trata-se de exigência fiscal relativa ao IOF- Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, formalizada em auto
de infração (fls. 141 a 144 - a numeração refere-se à da versão digital dos autos) lavrado
contra a contribuinte identificada em epígrafe. O feito constituiu crédito tributário no
importe de R$ 527.648,90, incluídos principal, juros de mora e multa de ofício no
percentual de 75%.
No Relatório Fiscal (fls. 135 a 139), a autoridade aponta os motivos do lançamento.
Inicialmente, pontua que as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento
e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
Analisando a DIPJ referente ao ano-calendário 2010, ficha 36A, linha 16, a fiscalização
verificou que a contribuinte informou a seguinte situação no tocante aos créditos com
pessoas jurídicas ligadas:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720404/2015-03
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.423 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

Continua a auditoria lembrando que, nos casos em que o valor posto à disposição do
mutuário é definido, o IOF é fixado em 1,5% deste valor, limitando, na prática, o prazo
de incidência do IOF em 1 ano (365 dias x 0,0041% ao dia) a partir da data da operação.
Dessa forma, prossegue, o IOF sobre os créditos com as pessoas ligadas, que
corresponderiam a operações de mútuo financeiro seria assim calculado:

A autoridade fiscal procedeu à constituição do crédito tributário relativo ao IOF sobre as
mencionadas operações de crédito, indicando, como fundamento legal os artigos 2o,
inciso I, 3o ao 7o, 47, 49 e 50 do Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007.
Notificada da autuação em 13/07/2015, em 11/08/2015 a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 156/167 combatendo o lançamento com base no que segue.
Inicialmente, alega que a ação fiscal baseou-se unicamente em informações assentadas
na DIPJ apresentada pela empresa em relação ao ano-calendário de 2010. Não teria
havido, assim, o exame da documentação indispensável para o lançamento do crédito
tributário. Anota que a DIPJ não é documento de confissão de dívida, não sendo
possível à fiscalização lavrar auto de infração desprovido de elementos que confirmem a
materialidade do ilícito.
Ressalta que, caso o Auditor Fiscal houvesse observado o princípio da verdade material,
teria identificado que o crédito com pessoas ligadas no montante de R$ 14.535.951,95
não decorre de mútuo, mas sim, de outras operações que não seriam fato gerador do
IOF.
Detalha que a quantia de R$ 11.643.004,04 incluída na base de cálculo que serviu ao
lançamento refere-se a pagamentos antecipados à pessoa jurídica ligada MC LOG S/A
LOGÍSTICA E TRANSPORTE por futura movimentação de ferro-gusa. Traz aos autos
cópia do balancete analítico da empresa ligada, o qual registraria a mencionada cifra na
conta de ADIANTAMENTO DE CLIENTES. Operações de transporte de ferro-gusa,
afirma, são onerosas, sendo imprescindível o adiantamento de valores para que o
serviço se efetive. Notas fiscais que teriam sido anexadas aos autos confirmariam a
posterior prestação dos serviços de logística. Entende assim, com relação à citada
parcela, ficar afastada a ocorrência de mútuo, hipótese que teria norteado o lançamento.
O Auditor Fiscal também teria considerado como correspondente a mútuo o crédito no
valor de R$ 2.892.947,91 da contribuinte contra a sua controladora COSTA
MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA. No entanto, segundo constaria do balancete da
fiscalizada, a citada controladora também deteria crédito contra a impugnante no
importe de R$ 3.122.58,35 por conta de dividendos propostos. Dessa forma, teria
havido encontro de contas entre crédito e débito discriminados, o que não se afiguraria
como mútuo, já que ausente a operação de crédito.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.423 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

Abrindo nova frente, alega erro no preenchimento da DIPJ, fato que invalidaria o
lançamento efetuado unicamente com base nesse documento. Caberia, a seu ver, a
retificação de ofício dos dados incorretamente prestados na declaração.
Contesta o percentual de 75% aplicado a título de multa de ofício por ferir os princípios
da razoabilidade e da vedação ao confisco.
Ainda que prossiga o lançamento, informa possuir créditos contra a Fazenda Pública os
quais devem ser utilizados em procedimento de compensação para absorver o valor
constituído de ofício.”
A 14a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio do Acórdão 14-60.720, de 23 de
maio de 2016 (fls. 312 a 326), por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário exigido. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2010
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela
qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Assim, ocorre o fato
gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas
por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação
entre as pessoas jurídicas envolvidas.
IOF. ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA EMPRESAS LIGADAS COM A
FINALIDADE DE PAGAMENTOS DE DESPESAS.
A utilização de uma rubrica contábil como de adiantamentos de despesas à empresas
ligadas, ainda que sem contrato formal de mútuo, caracteriza a existência de uma conta-
corrente, devendo-se apurar o IOF devido segundo as regras próprias das operações de
crédito rotativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CONFISCO.
O percentual da multa de ofício aplicada decorre de lei, não tendo a autoridade
administrativa competência para afastá-lo sob a alegação de confisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 332 a 347), com as seguintes alegações, em síntese:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.423 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

i. nulidade da decisão recorrida, em decorrência de cerceamento ao
direito de defesa da Recorrente, materializado na impossibilidade de
produção de prova adequada para atestar a inexistência de débito
fiscal;
ii. necessidade de realização de diligência fiscal;
iii. nulidade do Auto de Infração, na medida em que o lançamento foi
procedido mediante a atribuição equivocada à DIPJ de natureza de
confissão de dívida;
iv. dever de retificação de ofício da DIPJ diante da existência de erros;
v. inexistência de mútuo financeiro;
vi. não incidência de IOF sobre créditos decorrentes de pagamento
antecipado de serviços a serem prestados;
vii. não incidência de IOF sobre a compensação de débitos de dividendos a
serem pagos à controladora com créditos da controlada;
viii. não incidência de IOF em operações de conta-corrente;
ix. caráter confiscatório da multa.
O processo foi encaminhado a este Conselho e posteriormente foi distribuído a
este Relator, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo necessária a conversão do julgamento em diligência com vistas a
aclarar a situação que passo a descrever.
A questão em discussão cinge-se sobre a exigência do Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, relativo ao
ano de 2010, com base no valor declarado na DIPJ referente ao ano-calendário 2010, ficha 36A,
linha 16, que apontou crédito com pessoas ligadas.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.423 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

A Recorrente alega que os valores foram declarados de forma equivocada na
DIPJ, que não seria confissão de dívida, visto que o valor informado (R$14.535.951,95) não
seria referente a mútuos, mas seria decorrente de pagamento antecipado de serviços a serem
prestados (R$11.643.004,04) e relativos a compensação de débitos de dividendos a serem pagos
à controladora (R$2.892.947,91). Alega que a Autoridade Fiscal não produziu prova adequada e
requer diligência. Transcrevo excerto com parte das alegações da Recorrente:

[...]

[...]

O julgador a quo afastou a alegação da então Impugnante por ausência de
comprovação.
Entretanto, como o lançamento foi efetuado com base nos valores informados na
DIPJ, entendo que os fatos carecem de um maior detalhamento quanto à natureza dos valores
pagos e sua efetiva comprovação como operações sujeitas à incidência do IOF.
Constam dos autos a cópias de notas fiscais (fls.202 a 224) e do Balancete
analítico de 2011 da empresa MC LOG S/A (fls.196 a 201), apresentados pela ora Recorrente
juntamente com sua impugnação, mas sem maiores detalhamentos e lastros documentais,
inclusive contrato, que poderiam fazer prova do alegado. Também não foram apresentados os
Balancete analítico de 2010 da referida empresa, bem como os registros contábeis
correspondentes da Recorrente. Quanto à alegação de que parte do valor seria relativo a um
crédito que a Recorrente possuía junto à sua controladora COSTA MONTEIRO
PARTICIPAÇÕES, consta no Balancete de verificação de 2010 da Recorrente, informação da
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.423 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

existência de um débito na conta 2.2.1.2.14.05 (dividendos propostos), mas sem maiores
detalhamentos e provas documentais.
Portanto, torna-se imprescindível a devolução dos autos à unidade de origem, para
esclarecer os fatos, especialmente quanto à natureza dos valores informados na DIPJ e se os
mesmos estariam, de fato, sujeitos à incidência do IOF.
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) intime a Recorrente para comprovar de forma inequívoca:
(i.a) que o valor de R$11.643.004,04 se referia a pagamentos
antecipados à pessoa jurídica ligada MC LOG S/A LOGISTICA E
TRANSPORTE referentes ao transporte de ferro-gusa, através da
apresentação
dos
contratos
de
fornecimento,
pagamentos,
comprovantes da prestação de serviço, notas fiscais, registros
contábeis, planilha demonstrativa dos valores pagos/devidos com o
detalhamento das notas fiscais, prestações, valores, datas e saldos, bem
como outros documentos que julgar conveniente para o detalhamento
da questão;
(i.b) que o valor de R$2.892.947,91 se referia ao encontro de contas
1.2.1.1.11.01 e 2.2.1.2.14.05, de forma a abater o valor devido
decorrente de dividendo à controlada COSTA MONTEIRO
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
apresentando
dos
cópia
registros
contábeis, atas das assembleias de sócios que deliberaram o dividendo
proposto e forma de pagamento, bem como outros documentos que
poderiam fazer prova do alegado;
(ii) analise as informações apresentadas pela Recorrente em resposta à
intimação referida no item (i), juntamente com aquelas que já constam dos
presentes autos, de forma a confirmar a natureza dos referidos valores e se
sobre eles devem incidir o IOF, apresentando demonstrativo retificador, caso
entenda necessário.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital